Tribunal: TJSP
Processo: 2139670-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Infração Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Anulatória de auto de infração por deixar de imunizar animais no prazo legal – Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139670-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
HAROLDO FERNANDO BORIAN, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON
ADAMEK.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139670-24.2020.8.26.0000 -Voto no 26.818
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2139670-24.2020.8.26.0000
Agravante(s):
HAROLDO FERNANDO BORIAN
Agravado(s):
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
RIBEIRÃO PRETO/2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
LUÍSA HELENA CARVALHO PITA
VOTO No 26.818
Agravo de Instrumento Anulatória de auto de infração por
deixar de imunizar animais no prazo legal Ausência dos
requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência
Decisão agravada mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HAROLDO FERNANDO BORIAN contra r. decisão que, em ação
anulatória de auto de infração (copiado a fls. 63 dos autos de origem)
ajuizada em face do ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu o pedido de
tutela de urgência para impedir a inscrição do nome do autor no Cadin
Estadual, bem como o envio do seu cadastro ao Protesto e demais órgãos
de proteção ao crédito. O autor é proprietário de estabelecimento rural e
criador de bovinos foi autuado, pela Coordenadora de Defesa
Agropecuária CDA, por “deixar de aplicar produtos e insumos” -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139670-24.2020.8.26.0000 -Voto no 26.818
3
imunização de animais. Busca a nulidade do auto de infração em razão de:
a) possível falsificação da assinatura do agente fiscalizador; b) não
observados requisitos formais para lavratura do documento; c)
inadequação do auto de infração no tocante à capitulação legal da multa.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (fls.
136/137), foi o recurso regularmente processado e contraminutado (fls.
140/142).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HAROLDO FERNANDO BORIAN contra r. decisão que, em ação
anulatória de auto de infração (copiado a fls. 63 dos autos de origem)
ajuizada em face do ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu o pedido de
tutela de urgência para impedir a inscrição do nome do autor no Cadin
Estadual, bem como o envio do seu cadastro ao Protesto e demais órgãos
de proteção ao crédito. O autor é proprietário de estabelecimento rural e
criador de bovinos foi autuado, pela Coordenadora de Defesa
Agropecuária CDA, por “deixar de aplicar produtos e insumos” -
imunização de animais. Busca a nulidade do auto de infração em razão de:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139670-24.2020.8.26.0000 -Voto no 26.818
4
a) possível falsificação da assinatura do agente fiscalizador; b) não
observados requisitos formais para lavratura do documento; c)
inadequação do auto de infração no tocante à capitulação legal da multa.

De início, convém destacar que, nesta sede, cabe
apenas a análise quanto à existência ou não dos requisitos autorizadores da
tutela provisória, que se insere no “dever-poder geral de antecipação” e
propicia ao juiz executar provisoriamente uma sentença que ainda não foi
proferida, mas cujas circunstâncias autorizam a prevê-la.
De igual modo, cumpre assentar que a disciplina
normativa do Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil
não alterou de forma substancial os requisitos necessários à concessão da
tutela antecipada previstos no sistema anterior.
Insista-se.
Segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO,
ao comentar a Lei no 8.952/1994, afirmou que a técnica engendrada pelo
novo art. 273 consiste em oferecer rapidamente a quem veio ao processo
pedir determinada solução para a situação que descreve, precisamente
aquela solução que ele veio ao processo pedir. Não se trata de obter
medida que impeça o perecimento do direito, ou que assegure ao titular a
possibilidade de exercê-lo no futuro. A medida antecipatória conceder-lhe-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139670-24.2020.8.26.0000 -Voto no 26.818
5
á o exercício do próprio direito afirmado pelo autor. Na prática, a decisão
com que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo
conteúdo do dispositivo da sentença que concede a definitiva e a sua
concessão equivale, mutatis mutandis, à procedência da demanda inicial -
com a diferença fundamental representada pela provisoriedade (A
REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, Malheiros Editores, p.
141/142).
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em artigo
publicado na Revista dos Tribunais, vol. 742, págs. 44 e seguintes, traça
um histórico do instituto, sua aplicação em legislações de diversos países,
sua conceituação e sua aplicabilidade.
Ensina o preclaro mestre processualista que a
antecipação não é de ser prodigalizada à base de simples alegações ou
suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova preexistente, que, todavia, não
precisa ser necessariamente documental. Terá, no entanto, que ser clara,
evidente, portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não
se possa levantar dúvida razoável. E complementa que é inequívoca, em
outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma
sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso
pudesse ser a causa julgada desde logo.
E mais adiante destaca: quanto à verossimilhança
da alegação, refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139670-24.2020.8.26.0000 -Voto no 26.818
6
todo o quadro fático invocado pela parte que pretende a antecipação de
tutela, não apenas quanto à existência de seu direito subjetivo material,
mas também, e principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua
irreparabilidade, bem como ao abuso dos atos de defesa e de
procrastinação praticados pelo réu.
Prossegue: exige-se, em outros termos, que os
fundamentos da pretensão à tutela antecipada sejam relevantes e apoiados
em prova idônea. Realmente, o perigo de dano e a temeridade da defesa
não podem ser objeto de juízos de convencimento absoluto. Apenas por
probabilidade são apreciáveis fatos dessa espécie. Mas a lei não se
contenta com a simples probabilidade, já que, na situação do art. 273 do
CPC, reclama a verossimilhança a seu respeito, a qual somente se
configurará quando a prova apontar para uma probabilidade muito
grande de que sejam verdadeiras as alegações do litigante.
E, por fim, cuidando do fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação lembra que os simples inconvenientes da
demora processual, aliás inevitáveis dentro do sistema do contraditório e
ampla defesa, não podem, só por si, justificar a antecipação de tutela. É
indispensável a ocorrência do risco de dano anormal, cuja consumação
possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da
parte.
Com a entrada do Novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139670-24.2020.8.26.0000 -Voto no 26.818
7
Civil, tem-se a disciplina da tutela de urgência nos artigos 300 e seguintes,
com as exigências da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
Segundo Cassio Scarpinella Bueno, a concessão
da “tutela de urgência” pressupõe: (a) probabilidade do direito e (b)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. São expressões
redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões latinas
fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente1.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
Nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra
a probabilidade do direito invocado pela parte autora, visto que os
documentos constantes dos autos não permitem constatar, ao menos em
princípio, a alegada ilegalidade na lavratura do auto de infração.
Isto porque o próprio autor admite na exordial
que deixou de vacinar o rebanho durante o período da respectiva
campanha, o que é, em princípio, corroborado pelo documento de fl.66,
por meio do qual se constata que as vacinas somente foram adquiridas em
12/06/2019, quando já escoado o prazo legal.
E a comprovação da suposta falsificação da
assinatura do agente fiscal depende, a rigor, de prova pericial
grafotécnica, sendo certo ainda que a alegação, diante dos documentos de
fls. 12 e 63, em juízo de cognição perfunctória, anote-se, não é capaz de
conferir a necessária verossimilhança.
Por fim, não se vislumbra nesta fase inicial do
processo a ocorrência de irregularidade formal no auto de infração
impugnado, porque aparentemente atendidos os requisitos legais (artigo
1 Cf. Novo código de processo civil anotado, São Paulo, Saraiva, 2015, p. 219

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139670-24.2020.8.26.0000 -Voto no 26.818
8
55 do Decreto Estadual no 45.781/01), tendo sido cumprido, ao menos por
cognição não exauriente, o §2o do referido dispositivo normativo,
porquanto o documento de fls. 63/66 constitui carta recebida pelo
requerente, o que supre a ausência de sua assinatura no citado auto, nos
moldes da legislação aplicável.
Assim sendo, o deferimento da tutela provisória
nos termos pleiteados pelo requerente implicaria em privilegiar o interesse
privado em detrimento do interesse público, o que, como cediço, é vedado
pelo ordenamento.
Destarte, ausentes os requisitos do artigo300,
caput do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA.
Nessa ordem, a r. decisão agravada deve ser
mantida, já que as razões de recurso não convencem acerca do desacerto
da r. decisão hostilizada. As questões formais do auto de infração deverão
ser melhor verificadas após o contraditório nos autos da ação de
conhecimento, tendo em vista a limitada cognição em sede de agravo de
instrumento.
Ademais, além de as vacinas terem sido
adquiridas após o prazo legal para imunização, não há prova de quando
aplicadas nos animais.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139670-24.2020.8.26.0000 -Voto no 26.818
9
provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora